Tribunal: TJSP
Processo: 0002061-20.2010.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível – Cobrança – Diferenças URV – Ação proposta por servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo contra a FESP – Sentença de procedência parcial – Remessa Necessária suscitada e recurso pela FESP – Provimento parcial de rigor à Remessa Necessária e ao recurso da FESP.
1. De início, não se conhece de parte do recurso da FESP porque se trata de vedada inovação em sede recursal –

Ementa:
Apelação Cível – Cobrança – Diferenças URV – Ação proposta por servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo contra a FESP – Sentença de procedência parcial – Remessa Necessária suscitada e recurso pela FESP – Provimento parcial de rigor à Remessa Necessária e ao recurso da FESP.
1. De início, não se conhece de parte do recurso da FESP porque se trata de vedada inovação em sede recursal – Preclusa, ademais, a possibilidade probatória.
2. No Mérito, impunha-se o reconhecimento do direito à diferenças atrasadas – URV – Lei Federal no 8.880/94 – Recálculo de vencimentos – Prescrição do fundo de direito afastada – Reestruturação remuneratória da carreira – Termo final para pagamento das diferenças salariais que é a reestrutura da carreira promovida pela LCE no 1.111/10 – Inteligência do Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Precedentes da Corte.
3. Determinação de apostilamento – Desnecessidade em se considerando que inexistirá reflexos/desdobramentos ao servidor na vida funcional além do percebimento dos atrasados – Provimento aos recursos neste ponto.
4. Necessária, outrossim, aclarar-se os consectários legais incidentes na espécie - Diferenças sujeitas à incidência de correção monetária e juros de mora com observância do quanto decidido pelo C. STF (Tema no 810) e C. STJ (Tema no 905) bem como a EC no 113/2021.
5. Honorários advocatícios de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC.
Sentença parcialmente reformada – Remessa Necessária e Apelação da FESP providas parcialmente.